Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 685). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.370.899/SP, paradigma do Tema 685 da lista de recursos repetitivos.
III – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de tese firmada em aresto paradigma.
IV – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido.